Tribunal: TJDFT
Processo: 0726105-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726105-61.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO ALVES LIMA RECORRIDO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CÍVEL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. TAXAS DE JUROS. INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. JUROS SOBRE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Magistrado é o destinatário principal da prova, na medida em que: compete a ele, apreciar todos os dados e documentos contidos nos autos, dando, a cada um deles, o peso probatório que entender mais adequado, desde que plenamente justificado, para formar a sua convicção; definir, criteriosamente, o direito de cada uma das partes; e, finalmente, dar uma solução célere e justa ao litígio. Nesse sentido, pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção. 2. Não há que se admitir a tese de nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa, posto que a simples comparação entre a Taxa de Juros Remuneratórios aplicada no contrato e a Taxa de Juros Remuneratórios média praticada no mercado, no período de contratação da CCB, independem de Perícia Técnica Contábil, podendo ser apuradas mediante simples análise documental, ou, quando muito, se necessário, mediante simples análise de dados extraídas do site do Banco Central do Brasil. 3. Todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional são reguladas pela Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, de modo que, não se submetem às regras instituídas pela Lei de Usura (Súmula 596/STF) e nem pelos artigos 406 do CC e 161, § 1o, do CTN, que terminam por limitar a taxa de juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. Tal entendimento implica no reconhecimento da regra da liberdade de pactuação de juros remuneratório. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que: “É admitida a revisão de taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (Recurso Especial no 1.061.530/RS). 5. No caso concreto, não há como se admitir a tese no sentido de que a Taxa de Juros aplicada na Cédula de Crédito Bancária - CCB seria maior do que a Taxa de Juros Média praticada no mercado, considerando dados obtidos junto ao SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil. Mesmo que assim não fosse, a simples instituição de Taxa de Juros Remuneratórios em patamar 2 (duas) ou 3 (três) vezes maior que a média praticada no mercado não implica, automaticamente, na configuração de excesso temerário, cláusula ilícita, desigualdade exagerada entre as partes, apta a desconstituir ou alterar os termos do contrato. Características do contrato. 6. Os juros remuneratórios e os juros moratórios possuem natureza e finalidade distintas, de modo que, a cobrança cumulada e concomitante não configura minimamente cobrança em duplicidade de um mesmo encargo, sendo o primeiro simples remuneração do capital emprestado por outrem, por força de norma legal ou contratual, e, o segundo, simples medida sancionatória, decorrente de ato ilícito consubstanciado no atraso da restituição do numerário 7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. O recorrente argumenta que o indeferimento da produção de prova pericial, que segundo verbera seria indispensável para a solução da lide, implicou-lhe cerceamento de defesa, maculando de nulidade o presente processo, a partir da sentença. Ademais, sustenta que a taxa de juros estabelecida no contrato extrapola a média informada pelo Banco Central à época da realização do negócio, mostrando-se, portanto, abusiva, razão pela qual pugna pelo seu redimensionamento, observando-se a taxa média de mercado. Colaciona ementas de julgados do STJ, do TJRS, e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixa, contudo, de apontar com objetividade os artigos de lei que entende violados ou aos quais o colegiado tenha emprestado interpretação divergente daquela que emerge de outros tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu: (...) a Taxa de Juros Remuneratórios aplicada no contrato e a Taxa de Juros Remuneratórios média praticada no mercado, no período de contratação da CCB, independem de Perícia Técnica Contábil, podendo ser apuradas mediante simples análise documental, ou, quando muito, se necessário, mediante simples análise de dados extraídas do site do Banco Central do Brasil (...) a parte ré, ora recorrida, teria instituído no contrato (CCB no AR00014698) Taxa de Juros no patamar de 46,61% a.a. e 3,24% a.m. Ocorre que, de acordo com dados extraídos do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, na época da assinatura, qual seja, 24.11.2020, a Taxa Média de Juros das Operações de Crédito com Recursos Livres – Pessoas Físicas – Crédito Pessoal não Consignado era de 80,30% a.a. (Série 20742) e 5,03% a.m. (Série 25464). (ID 66885472). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029